Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-67.2022.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-67.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EVERALDO MARTINS - CPF: 567.845.032-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS LUIS NASCIMENTO SAUSEN (VÍTIMA), JOAO VICTOR MEDINA TONATO (VÍTIMA), JOAO VICTOR MEDINA TONATO - CPF: 032.380.651-14 (VÍTIMA), CLÁUDIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Pleito de absolvição, desclassificação, reconhecimento de atenuantes e revisão da dosimetria. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do Código Penal), por haver, juntamente com comparsa, subtraído, mediante grave ameaça (uso de faca), dois aparelhos celulares de vítimas em via pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar se é possível: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para furto; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, superando-se o teor da Súmula n°. 231 do STJ; (iii) a redução da fração de aumento pela reincidência; (iv) a exclusão da majorante do emprego de arma branca; (v) a redução da fração de exasperação da majorante remanescente do concurso de pessoas; e (vi) a fixação de regime prisional semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Mantida a condenação por roubo majorado, diante da existência de provas suficientes da autoria e da participação ativa do apelante no referido crime, inclusive mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, circunstância corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, bem como pela confissão parcial prestada pelo próprio apelante.

4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando a admissão parcial dos fatos pelo apelante, contudo, a aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de circunstância atenuante.

5. Redução da fração de aumento da reincidência para 1/6, ante a ausência de fundamentação concreta para fixação superior.

6. Afastamento da majorante do emprego de arma branca, uma vez que o fato ocorreu durante o período de vacância legislativa entre a revogação e a reintrodução da referida causa de aumento, impondo-se aplicação da norma penal mais benéfica.

7. Possibilidade de valoração negativa do uso da arma branca na primeira fase da dosimetria, majorando a pena-base.

8. Redução da fração de aumento do concurso de pessoas para o patamar mínimo de 1/3, em virtude da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração superior.

9. Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, "b", do Código Penal, ante a reincidência e a quantidade de pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova firme e coerente da autoria e da grave ameaça exercida com arma branca justifica a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, afastando os pedidos de absolvição e de desclassificação para furto. 2. A confissão parcial do réu, ainda que não integral e buscando minimizar sua participação, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em virtude de circunstância atenuante. 4. A ausência de fundamentação concreta impede a aplicação de fração superior a 1/6 para o agravamento da pena pela reincidência. 5. Não incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal (uso de arma branca), quando os fatos ocorreram no interregno entre a revogação da antiga majorante (Lei 13.654/2018) e a entrada em vigor da nova (Lei 13.964/2019), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa. 6. O emprego de arma branca pode ser validamente valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, em razão da maior gravidade concreta da conduta. 7. Na ausência de fundamentação concreta, a fração de aumento pela majorante do concurso de pessoas deve ser aplicada no patamar mínimo de 1/3. 8. Inviável a fixação do regime inicial semiaberto quando o réu é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 e não excede a 8 anos, devendo ser mantido o regime fechado, conforme art. 33, § 2.º, ‘b’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XL; CP, arts. 59, 61, 65, III, "d", 68, 157, § 2.º, II e VII, 33, § 2.º, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS; STJ, AgRg no HC n. 982.383/DF; STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG; STF, RE 597.270 QO-RG, Tema 158.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EVERALDO MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação penal n.º 1001547-67.2022.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
214 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 272065401).

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 272065411, a i. Defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição
por insuficiência de provas
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o crime de furto
, ante a inexistência de provas quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, com pleitos consecutivos pelo(a): (i)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
; (ii)
redução da fração de aumento aplicada à agravante da reincidência
; (iii)
decote da majorante relativa ao emprego de arma branca
; (iv)
diminuição da fração de aumento aplicada às majorantes
; e (v) fixação do
regime inicial semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 272065416, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 282456386.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço
do apelo interposto por
Everaldo Martins
.

Narra a denúncia que, no dia 07 de junho de 2019, por volta das 22h30min, nas proximidades da Biblioteca Municipal, no município de Matupá/MT,
EVERALDO MARTINS
e o corréu identificado apenas como
Cláudio
, vulgo
“Pedreiro”
, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca (faca), dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas
João Victor Medina Tonato
e
Mateus Luis Nascimento Sausen
.

Segundo consta na exordial acusatória, o apelante e seu comparsa abordaram as vítimas e solicitaram o empréstimo de um aparelho celular sob o pretexto de realizarem uma ligação. No momento da entrega, o corréu
Cláudio
, munido de uma faca, rendeu as vítimas, exibiu a arma e ordenou a entrega do outro aparelho celular, amedrontando-as e evadindo-se, em seguida, com ambos os aparelhos subtraídos.

Diante desse contexto, o apelante e
Cláudio
, vulgo
“Pedreiro”
, foram denunciados como incursos nas penas do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, incisos II e VII, do Código Penal), tendo o feito sido desmembrado em relação ao corréu, prosseguindo-se apenas quanto ao apelante.

Assim, após regular trâmite processual, o apelante foi
condenado
pela autoria do delito acima mencionado à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
214 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, pleiteia-se sua absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de furto. Alternativamente, quanto à dissimetria da pena, postula: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) a redução da fração de aumento aplicada à agravante da reincidência; (iii) o decote da majorante relativa ao emprego de arma branca; (iv) a diminuição da fração de aumento aplicada às demais majorantes; e (v) a fixação do regime inicial semiaberto.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida absolvição por falta de provas ou desclassificação para o crime de furto

A Defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido, por ausência de provas de sua participação no delito ou, subsidiariamente, ter a conduta desclassificada para o crime de furto, ante a inexistência de provas quanto ao emprego de violência ou grave ameaça de sua parte durante a execução do crime. Contudo, razão não lhe assiste.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 272064866 - Pág. 6), do Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 272064866 - Pág. 7) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do réu na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial narrado na denúncia.

Em sede policial, a vítima
Mateus Luis Nascimento Sausen
declarou que se encontrava com a vítima
João Victor
quando foram chamados por dois indivíduos. Um deles era o apelante, que pediu um celular emprestado e, então, ofereceu o seu aparelho. Em seguida, o apelante olhou para o comparsa, entregou-lhe o celular, sacou uma faca da cintura e apontou a arma para
João Victor
, exigindo-lhe o telefone. Inicialmente, ele hesitou, mas acabou entregando o bem; em seguida, o apelante e seu comparsa evadiram-se na posse dos aparelhos celulares. Algumas horas depois,
Mateus
recebeu ligação de seu primo
Robson
, proprietário do estabelecimento comercial “Conveniência do Cheff”, informando que um indivíduo havia tentado vender um aparelho celular no referido estabelecimento. Contudo,
Robson
reconheceu o aparelho celular, identificando-o como objeto subtraído. Assim, ao ser confrontado, o apelante pediu desculpas e saiu correndo do local.

Também na fase investigativa,
João Victor Medina Tonato
relatou que estava na companhia de
Mateus
quando foram abordados por dois indivíduos. Um deles solicitou o celular de
Mateus
emprestado para realizar uma ligação e, ao manusear o aparelho, exigiu que também lhe entregasse o seu telefone. Neste momento, cada um dos indivíduos exibiu uma arma branca e, diante da ameaça, entregou seu celular, ocasião em que ambos se evadiram.

Em juízo,
João Victor
confirmou que foram abordados e que o apelante, também conhecido por “Serelepe”, inicialmente solicitou o aparelho celular de
Mateus
emprestado para realizar uma ligação. Em seguida, exibindo uma faca na cintura e mantendo-se a certa distância, exigiu que também lhe entregasse seu celular. Enquanto isso, o comparsa do apelante portava um canivete e, diante da situação, lhes entregou seu telefone voluntariamente, com o intuito de evitar qualquer tipo de agressão. Após subtraírem os aparelhos, o apelante e seu comparsa fugiram do local.

A vítima
João Victor
informou ainda que conhecia o apelante apenas de vista, reconhecendo-o durante a audiência, por meio de videoconferência, como sendo a pessoa que portava a faca na ocasião do crime.

Perante a autoridade policial, o apelante afirmou que caminhava na companhia de “Pedreiro” quando avistaram as vítimas na via pública. O comparsa sugeriu que subtraíssem os celulares delas, mas recusou o convite. Entretanto, enquanto prosseguia caminhando, “Pedreiro” parou, abordou as vítimas e subtraiu-lhes dois aparelhos celulares. Em seguida, fugiu e lhe alcançou, oportunidade em que lhe ofereceu um dos aparelhos subtraídos, mas recusou a proposta e recomendou que devolvesse os bens. Após isso, ele continuou a fuga, tomando direção próxima à “Conveniência do Cheff”.

Em juízo, o apelante ratificou que, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia de
Cláudio
(vulgo "Pedreiro"), quando avistaram as vítimas transitando na rua. Na ocasião,
Cláudio
sugeriu subtrair os aparelhos celulares delas e, embora, inicialmente, tenha se recusado a participar da subtração, acabou acompanhando-o até o local. Assim,
Cláudio
abordou as vítimas e subtraiu os dois aparelhos, realizando gesto de exibição de uma faca que trazia na cintura, mas sem efetivamente apontar ou empunhar a arma em direção a elas; em seguida, as vítimas entregaram espontaneamente os aparelhos. Apesar da conduta do comparsa, afirmou que não portava qualquer arma e que permaneceu distante durante a subtração, negando ter ameaçado ou intimidado as vítimas. Posteriormente,
Cláudio
lhe ofereceu um dos celulares, o qual acabou aceitando e levando até o estabelecimento “Conveniência do Cheff”, onde tentou entregar o aparelho ao proprietário do comércio, que identificou o objeto, motivo pelo qual pediu desculpas e se retirou do local.

Nesse contexto, observa-se que o apelante reconheceu que acompanhava o comparsa no momento do crime, mas atribuiu a este a prática isolada do roubo, limitando sua participação ao recebimento do aparelho subtraído, negando qualquer adesão à prática do delito.

Diante de todo esse cenário, inexiste dúvida razoável capaz de afastar a condenação do apelante. A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas declarações das vítimas colhidas na fase extrajudicial, confirmadas por
João Victor
na fase judicial, e, inclusive, pelas próprias palavras do apelante, que confirmou estar presente no evento criminoso e que, posteriormente, compareceu ao estabelecimento “Conveniência do Cheff”, portando o aparelho celular de uma das vítimas.

Por sua vez, as vítimas descreveram, de modo detalhado, a participação do apelante no crime, inclusive no tocante ao emprego de grave ameaça com arma branca.

E aqui é importante destacar que
“(...) “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ainda que o apelante, em juízo e na fase policial, tenha buscado eximir-se de responsabilidade, atribuindo a subtração exclusivamente ao comparsa, sua versão defensiva encontra-se isolada no contexto probatório, desprovida de amparo em qualquer outro elemento dos autos, e não encontra respaldo sequer em aspectos objetivos dos relatos das vítimas, que claramente indicaram sua atuação ativa na prática do crime.

Cumpre salientar que, embora tenha afirmado não portar arma e sequer ter participado diretamente da abordagem, o próprio apelante reconheceu que acompanhava o comparsa no momento dos fatos e que recebeu, de imediato, o produto da subtração, o que evidencia sua adesão ao liame subjetivo do delito desde o início da execução, afastando eventual alegação de ausência de dolo.

Importa destacar que, para a configuração da grave ameaça, é irrelevante o fato de a arma não ter sido efetivamente apontada ou manejada de forma agressiva em direção às vítimas, bastando a criação de contexto intimidador apto a coagi-las à entrega dos bens, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Aliás, a simples exibição da arma durante a execução do delito, ainda que à distância, é suficiente para configurar a elementar típica do roubo, não sendo exigível contato físico ou agressão concreta.

Sobre a matéria, colhe-se o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) Se o “comparsa” da apelante [não identificado] portava uma faca na cintura no momento do roubo e a vítima sentiu-se intimidada, mostra-se injustificável a desclassificação do roubo para furto, visto que,
para caracterização da grave ameaça, afigura-se prescindível o efetivo emprego da faca, bastando que “as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstrem ao ofendido a intenção do agente de subjugá-lo”
(TJMT, N.U 0017169-02.2009.8.11.0002).

(...)” (N.U 0008460-19.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) Destaquei

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a sentença condenatória, e as teses defensivas de absolvição e desclassificação não encontram respaldo no acervo probatório, razão pela qual devem ser rejeitadas.

2. Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Assiste razão à i. Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor do apelante, pois, de fato, houve o reconhecimento, ainda que parcial, da imputação durante os seus interrogatórios extrajudicial e judicial. O apelante afirmou, em ambas as fases, que esteve presente no local dos fatos na companhia de seu comparsa
Cláudio
, tendo presenciado a subtração dos aparelhos celulares das vítimas, e admitiu que, logo após a subtração, recebeu um dos objetos subtraídos e o levou até o estabelecimento comercial onde foi posteriormente identificado.

Embora tenha negado o emprego de grave ameaça e buscado minimizar sua participação no evento criminoso, a admissão de circunstâncias relevantes para a materialidade e a autoria dos fatos configura confissão parcial, suficiente ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

E como se sabe,
“
Incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação. Precedente. (...)”
(AgRg no HC n. 979.549/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Portanto, sem delongas, merece provimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Do pedido de redução da fração de aumento da reincidência

É cediço que, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se no sentido de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), não se pode conferir às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se adota o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como fração ideal para as agravantes e atenuantes
. Tal orientação, contudo, não inviabiliza a fixação de
quantum
diverso, desde que mediante fundamentação idônea.

Nesse sentido, colho precedentes da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base”. (STF - RHC: 127382 MG - MINAS GERAIS 8622048-48.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 20-05-2015)

“(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes’ (...)”. (HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024)

Na hipótese, ao proceder à segunda fase da dosimetria da pena, o julgador monocrático
elevou a reprimenda na fração de 1/4 (um quarto), em razão da agravante da reincidência
, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta e individualizada que justificasse a fração adotada.

Como é cediço, a fixação de fração mais gravosa do que 1/6, na aplicação de circunstâncias agravantes, exige motivação idônea lastreada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Eis aresto do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“(...) nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que não foi identificada nos autos, uma vez que o aumento em 1/2 na segunda fase se deu, tão somente, pela existência da agravante reconhecida contra o réu, sem nenhuma outra justificativa. (...)” (AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

Assim, ausente motivação concreta a justificar a adoção de fração superior, impõe-se a redução da exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência, para o patamar de 1/6 (um sexto), em conformidade com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

4. Majorante do emprego de arma branca

Igualmente, assiste razão à Defesa quanto ao pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca.

No caso concreto, os fatos ocorreram em
07/06/2019
, ou seja, em período intermediário entre a revogação do antigo inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal (pela Lei n.º 13.654/2018) e a entrada em vigor do atual inciso VII (introduzido posteriormente pela Lei n.º 13.964/2019).

Portanto, à época dos fatos, inexistia previsão legal para a incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca, não sendo possível a aplicação retroativa do inciso VII em prejuízo do apelante, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vedação à retroatividade da norma penal mais gravosa.

Nesse sentido, colaciono pertinente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

“(...) A causa de aumento referente ao uso de arma branca deve ser afastada, pois o crime foi cometido no interregno entre a revogação da majorante pela Lei 13 .654/2018 e sua reintrodução pela Lei 13.964/2019. Aplicando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF), a causa de aumento não pode incidir. (...) A causa de aumento referente ao uso de arma branca, revogada pela Lei 13.654/2018 e reintroduzida pela Lei 13.964/2019, não pode ser aplicada a fato ocorrido no interregno entre as leis, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (...)” (TJCE - Apelação Criminal: 00022275020198060164, São Gonçalo do Amarante, Relator.: Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025)

Por outro lado, embora não seja possível considerar o emprego de arma branca como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, é certo que tal circunstância não se revela irrelevante para a individualização da pena, podendo e devendo ser valorada negativamente na primeira fase, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, malgrado as alegações defensivas, a utilização de faca para intimidar as vítimas evidencia maior gravidade na execução do delito, por revelar um grau de periculosidade superior àquele inerente ao próprio tipo penal, incrementando a potencialidade lesiva da conduta e expondo a vítima a risco mais elevado de dano físico.

Assim sendo, a negativação do emprego de arma branca na primeira fase é plenamente admissível, consoante entendimento já consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. (...)” (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022)

“(...) Apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n. 13.654/18 – à época –,
a utilização de armas brancas, a exemplo da faca empregada na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal
,
e, como tal, se justifica a majoração da pena-base
.” (N.U 0004388-37.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Portanto, cabalmente comprovado o emprego de faca na perpetração do roubo, é possível que essa circunstância milite em desfavor do apelante na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Da novel dosimetria penal

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer circunstâncias judiciais desfavoráveis. Contudo, nesta instância revisora, conforme fundamentado anteriormente, incidem em desfavor do apelante as circunstâncias do crime, porquanto cometido com o emprego de arma branca, fator apto a exasperar a pena-base diante da maior gravidade concreta da conduta.

Assim sendo, exaspero a reprimenda em 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixando a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
reduzo a reprimenda ao mínimo legal
,
afastando a aplicação de redução mais significativa em virtude do impedimento estabelecido na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual obsta a fixação da pena aquém do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante.

Cumpre esclarecer ser
inviável a superação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal
, como pretende a defesa. Explico.

Como é sabido, o art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, estabelece a confissão espontânea como circunstância atenuante a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, desde que o agente reconheça, em sede de interrogatório judicial ou extrajudicial, a prática da infração que lhe é imputada.

Trata-se de previsão de inequívoco interesse da Justiça, por representar estímulo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, constituir um bônus processual ao réu, que se beneficia com a atenuação da pena por admitir a transgressão ao ordenamento jurídico e possibilitar a resolução célere do feito em julgamento.

Contudo, o reconhecimento da circunstância atenuante não implica, necessariamente, sua aplicação com reflexos concretos sobre a sanção penal, tampouco autoriza sua incidência plena em todas as hipóteses, como ocorre na presente situação. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena – que conferem espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador –,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a reprimenda aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Isso porque o próprio Código Penal não estabelece, seja no art. 59 (quanto às circunstâncias judiciais), seja nos arts. 61 e seguintes (quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes), as frações de redução ou de exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, ou, no sentido oposto, a aplicação de sanções desproporcionais e abusivas – situações que, em última análise, poderiam vulnerar o espírito da lei penal e comprometer a segurança jurídica dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, foi objeto de repercussão geral no âmbito do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.2009, ocasião em que se consolidou tal entendimento.

A propósito, conquanto o
verbete não possua natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses firmadas em sede de repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem
, os quais não mais devem remeter os feitos ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque, uma vez decidido o mérito da controvérsia constitucional, impõe-se aos tribunais inferiores a observância da orientação firmada, dotada de efeito vinculante.

Por essa razão, considerando que
foi atribuída

repercussão geral à matéria tratada na Súmula n. 231 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não há espaço para oposição ao referido entendimento
.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A incidência de circunstância
atenuante
não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. (...)” (N.U 1003607-50.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Com efeito, convém esclarecer que, além de o Supremo Tribunal Federal ter confirmado a validade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (Plenário, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Tema 158),
tal entendimento foi recentemente reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.869.764
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto; Terceira Seção; julgado em 14/08/2024; DJe de 18/09/2024).

Colaciono a seguir trecho do aresto do julgado:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...) A
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)”

Destarte, estabeleço a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Entretanto, ainda na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência, a qual, conforme já fundamentado neste voto, deve ensejar o acréscimo de 1/6 (um sexto), em consonância com a orientação firmada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entendimento com o qual me alinho. Assim, fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase da dosimetria
, incide apenas a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, a qual, ausente fundamentação concreta para majoração superior, deve ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço). Assim, inexistindo outras causas modificadoras da pena, fixo a
reprimenda definitiva
em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

6. Regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, no que tange ao pleito defensivo de fixação do regime prisional semiaberto, este não comporta acolhimento, uma vez que o apelante ostenta reincidência e foi condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, hipótese que atrai a incidência do disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) “Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem
preenchidos
os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 581.535/SP.” (...)” (N.U 1000850-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desse modo, considerando a reincidência do apelante e a pena fixada,
revela-se incabível a fixação de regime prisional mais brando
,
impondo-se a manutenção do regime inicial
fechado
, em estrita observância à disciplina legal e em conformidade com a orientação pacífica firmada pelos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
Everaldo Martins
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, (ii) reduzir a fração de exasperação da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), (iii) afastar a incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma branca, mantendo, contudo, a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, bem como (iv) reduzir a 1/3 o
quantum
de incremento da majorante remanescente do concurso de pessoas, redimensionando-se a
pena definitiva
do apelante para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e as demais disposições fixadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025